Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742170-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NIVALDO DA CUNHA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713369-50.2020.8.07.0001 - id 69657303) que, em cumprimento provisório da sentença coletiva exarada na ACP 94.00.08514, da 3a Vara Federal/DF, promovida pelo MPF contra o Banco do Brasil, União e BACEN, rejeitou o pedido de suspensão da liquidação e de inexigibilidade do título Argumenta que foi deferida a suspensão de todos os cumprimentos/liquidações de sentença decorrentes da ACP 94.008514-1, por força da decisão do STJ que se amparou na concessão de efeito suspensivo ao RE 1.101.937, interposto pelo agravante nos autos da ação de conhecimento, acarretando a inexequibilidade e consequente extinção do presente cumprimento provisório, pois fundado na aludida ACP, conforme CPC 520. Sustenta que, uma vez deferido efeito suspensivo, posteriormente ao ajuizamento do presente feito, sobreveio a perda superveniente de força executiva, acarretando a ausência de interesse processual, pois o suposto direito do autor ainda não foi reconhecido. Alega a impossibilidade de ser-lhe imputada a antecipação dos honorários periciais porque a prova foi requerida pelo exequente. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrição indevida de valores. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. Não constato o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. Em 10/08/2020, a Vice-Presidente do STJ atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), decisão que, no entanto, veio a ser revogada em 25/03/21 (PET no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. 1.319.232). Logo, em princípio, não há obstáculo à execução provisória do julgado, esvaindo-se a alegada inexigibilidade do título por força da agora inexistente suspensão. Por outro lado, a prova pericial necessária à liquidação do julgado deve ser custeada pelo devedor, consoante pacífica orientação do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. (...). 2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o transito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. (...). 4. Agravo Interno não provido. (2a T., AgInt no REsp. 1.810.330, Min. Herman Benjamin, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR